Tribunal: STF
Processo: ARE 1327660
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da intempestividade do recurso extraordinário.
    A parte agravante sustenta, em síntese, que “a hipótese dos presentes autos refoge ao espectro da Súmula nº. 735/STF, notadamente porque a decisão do e. TRF/5ª. Região sobre a incompetência da Justiça Federal possui o cariz da definitividade ”. 
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela parte ora agravante.
    Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO FEDERAL ORIGINÁRIO. MANIFESTAÇÃO DO DNIT NO SENTIDO DE DESINTERESSE NO FEITO. FENÔMENO DA CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. FEITOS COM COMPETÊNCIAS ABSOLUTAS DISTINTAS. RECURSO. PROVIMENTO. ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO ESTADUAL COMPETENTE.”
    Opostos os embargos de declaração foram indeferidos.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao art. 109, inciso I, da Constituição Federal.
    As partes recorridas apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário.
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a ofensa aos dispositivos constitucionais, caso ocorresse, seria meramente indireta ou reflexa e incidiria, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado na via extraordinária a seguinte fundamentação, in verbis: 
    “(…)
    O fenômeno processual da conexão não se opera na hipótese de competência absoluta distintas entre os feitos. No presente caso (proc. nº. 0807856-39.2017.4.05.8300), o DNIT vem manifestando seu desinteresse na ação possessória envolvendo as partes da lide, inclusive quando intimado por este Tribunal, atravessando a petição de id: 4050000.8841898, na qual afirma seu desinteresse na lide. O mesmo não ocorre na ação de usucapião de. nº. 0000777-42.2017.4.05.8300, na qual já demonstrou seu interesse. Não pode o Judiciário se imiscuir na esfera de interesses dos entes federais a fim de determinar em quais feitos os entes e entidades devem intervir. Assim, sabendo-se que a conexão apenas modifica a competência relativa dos processos, quando obedecidos certos requisitos, deve ser declarada a incompetência absoluta da Justiça Federal na hipótese.“
    Nesse contexto, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, bem como dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário.
    Nesse contexto, o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra de inviável ocorrência no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula 279 desta Corte, in verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. À corroborar tais afirmações, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 932074 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29-03-2019)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.050.165-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 19.10.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. PISO SALARIAL. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA E SOBRE A COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO FEITO. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. 1. A aferição de eventual interesse da União, quando examinado à luz de violação de norma infraconstitucional, não dá ensejo ao extraordinário, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria mediata ou indireta, a inviabilizar o recurso. 2. A discussão referente à existência de omissão legislativa a implicar mora da União cinge-se à análise da legislação infraconstitucional, o que tampouco autoriza o manejo do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 912.976-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 4.3.2016). 
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada (Doc. 11), julgo PREJUDICADO o agravo interno (Doc. 12) e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do RISTF. Majoro em 10% (dez por centro) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente